Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, sustenta a insuficiência probatória apta a subsidiar um decreto condenatório, como também alega a atipicidade da conduta. Aduz que a presente hipótese caracteriza crime impossível, diante da ineficácia absoluta do meio empregado, por conta da evidente falsidade. Requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
4. Contrarrazões ao ID 69807391.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70355898).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 307 do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do TCO 283/2023-15aDP (ID 69807138), da Ocorrência Policial n. 5.892/2023-0 – 15a DP (ID 69807139), do Laudo de Comparação Facial n. 346/2023 (ID 69807148), bem como da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome, informando como próprio o nome de EVERTON SOARES DE ARAÚJO, no quando de abordagem policial (apreensão de substância entorpecente), com o fim de ocultar sua vida pregressa.
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Por fim, não se sustenta a tese defensiva de crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito. Isso porque, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de consultas a sistemas informatizados, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
13. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
V – Dispositivo.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.